Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-69.2023.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002546-69.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), SILEIA SILVA SOARES - CPF: 912.921.311-87 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS
–

PROCEDÊNCIA
–

COBRANÇAS INDEVIDAS
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE
ÁGUA

–

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
DANO MORA
L
–
CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

REDU
ÇÃO NECESSÁRIA
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

É
cediço que
em
sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
por cobrança indevida
gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à
capacidade econômica das partes
, devendo ser reduzido s
e fixado em montante
excessivo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
ajuizada
por

SILEIA SILVA SOARES
,
a qual julgou
p
rocedente
a ação,
declarou a inexistência do
s
débito
s discutidos nos autos
e condenou
a
requerida ao pagamento de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), a título de indenização por danos morais,
a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês
desde a data da inscrição

indevida
, conforme sentença de
ID
196327749
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente
, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC/15
.

Em suas razões recursais (ID
196328151
), aduz a apelante que
não pode
a
recorrid
a
pleitear a condenação ao pagamento de indenização por dano moral sem demonstrar e comprovar o abalo psíquico
que fundamenta seu pedido, bem como que a condenação em pagamento por danos morais em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessiva.

Defende que
houve um equívoco pela parte apelante,

onde ao identificar o erro foi devidamente reparado, não tendo nenhum dano
sofrido pela parte apelada.

Assevera, também,

que o valor fixado na sentença se encontra desarrazoado e totalmente desproporcional, pois inexiste motivo determinante no que ou em que o fato teria abalado moralmente o recorrido
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para
que o valor da indenização seja reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
196328155
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
196327716
)
que
a parte

autor
a

desejando efetuar uma compra por meio de crediário,
mas
não conseguiu realiz
á-la
uma vez que foi informada pela
atendente que a compra não poderia ser finalizada
vez
que seu nome est
ava
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
.

Aduziu que

verificou que se

tratava de duas restrições
indevidas
realizada
s
pela reclamada, nos valores de R$

89,70 e R$ 1.062,98, com inserção no SCPC dia 24.05.2023
, causando-lhe vários constrangimentos e humilhações e que procurou a empresa demandada em busca de uma solução, sem obter êxito algum.

Asseverou
,
ainda, que
se
dirigiu até a sede da ré, momento em que foi informada que a

inserção nos órgãos de proteção ao crédito era de uma casa localizada na Av. Manoel

Genildo Ara
újo, n. 256, quadra 08, lote 03, sendo que
a autora mora no bairro Green
Ville
e

nunca residiu no
C
ampo
R
eal
.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela
urgência deferida
, para determinar que a empresa requerida
exclua
o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito
discutido nos autos (ID

196327724
), bem como requereu o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Maria Lúcia Prati

julgou
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve
a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
,
em razão de débito
s

nos valores de R$ 89,70 e R$ 1.062,98
,
ambos
promovidos pela requerida e referentes à
s
cobrança
s
emitida
s,
oriund
a
s de
um endereço de cobrança onde nunca residiu
,
o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva
.

No caso, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, devendo a concessionária/apelante responder pelo dano moral sofrido, uma vez que comprovado pela parte apelada
que realizou uma solicitação administrativa
i
nformando que nunca morou no endereço da cobrança em data anterior
à
negativação do seu nome, qual seja, 15/05/2023 (ID 196327720), sendo a negativação realizada em 24/05/2023 (ID 196327718).

Para a caracterização do dano moral
indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15),
a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e
das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a
sentença
do douto juiz singular quando consignou que a apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“
[...]

Ademais, diferentemente do que argumenta a parte requerida,

interessante se faz registrar que os documentos colacionados ao processo indicam que no dia

15/05/2023 a parte autora formalizou solicitação administrativa junto à concessionária (id.

122806737), portanto,
antes da negativação ocorrida em 24/05/2023 (id. 122799701). Não

isso bastasse, o nome da autora foi baixado dos órgãos de proteção ao crédito somente

depois de deferida a tutela de urgência por este Juízo.

A sopesar, a demandada não trouxe aos autos quaisquer

elementos probatórios com o condão de afastar sua responsabilidade pela falha na prestação

do serviço, em que pese invertido o ônus da prova.

Em verdade, como dito,
além da ré admitir, ainda que

indiretamente, ter procedido à negativação indevida do nome do consumidor, em sua defesa

se limitou a argumentar que inexiste dano moral passível de indenização porquanto não

houve comprovação do constrangimento, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse panorama, evidente que o débito impugnado é

inexistente e, por conseguinte, a negativação do nome do consumidor indevida, consoante

bem orienta a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:
”
(ID
196327749
, p.
7
)
(
g.n
.)

Dito isto,
tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, como consta dos autos o comprovante de
residência da parte autora (ID 196327717, p.5)

e, sabendo que a
s cobranças indevidas que levaram
à
negativação do seu nome foram oriundas de
outro
hidrômetro
, em
endereço
totalmente diferente da residência da parte apelada, conforme protocolo administrativo no ID 196327720
,
são evidentes os transtornos causados
pela negativação indevida do nome da parte autora/apelada
, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM
DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.”
(N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que
o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, deve
ndo
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à
parte
apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes,
tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento
de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
25/09/2020) (
g.n
.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024